Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001958-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILY STEFANY DA COSTA ARAUJO - CPF: 060.164.461-14 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FABINHO AUTOS E MOTOS LTDA - CNPJ: 49.121.835/0001-99 (RECORRIDO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargante:

Emily Stefany da Costa Araújo

Embargado:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em razão de liminar concedida em ação diversa. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, afirmando que o contrato juntado aos autos não teria sido analisado. A sessão de julgamento do recurso ocorreu em 19/05/2025, e os embargos foram opostos em 02/06/2025. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração e, sendo superada essa análise, averiguar a existência de vícios no acórdão nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 85 do FONAJE, o prazo para oposição de embargos de declaração nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais inicia-se na data da sessão de julgamento.

4.

Realizada a sessão em 19/05/2025, o prazo de cinco dias úteis expirou em 29/05/2025, sendo intempestiva a interposição dos embargos em 02/06/2025.

5.

A intempestividade foi devidamente certificada pela Secretaria Judicial, o que obsta o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para oposição de embargos de declaração em decisões proferidas por Turma Recursal de Juizado Especial flui da data da sessão de julgamento, conforme artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE.

2.

A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigo 49.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado no 85; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 26.07.2022, DJE 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargante:

Emily Stefany da Costa Araújo

Embargado:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Emily Stefany da Costa Araújo.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Transferência de Pontuação Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 281123888): acolheu a preliminar de perda do objeto, em razão da liminar concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do processo no 1010282-26.2025.8.11.0001 e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 288098383): conheceu dos recursos interpostos por
Emily Stefany da Costa Araújo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 290364871):

a embargante alega que existem contradição e omissão no acórdão, sustentando que não foi analisado o contrato apresentado nos autos
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1001958-47.2025.8.11.0001

Embargante:

Emily Stefany da Costa Araújo

Embargado:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos,
o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento
, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 19/05/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Logo, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 22/05/2025, finalizou-se em
29/05/2025
.

No entanto, estes Embargos de Declaração foram opostos na data de 02/06/2025 (Id.

290364871), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 290460866.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025